Tribunal: TJMT
Processo: 1007836-58.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007836-58.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: CLAUDIANA MARIA MATTES PICININ
AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão do efeito suspensivo, interposto por CLAUDIANA MARIA MATTES PICININ, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, em substituição legal, Dr. Érico de Almeida Duarte, lançada nos autos de Execução de Título Extrajudicial n. 1005804-91.2021.8.11.0040, ajuizada pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., que determinou o prosseguimento do feito executivo de origem em relação à agravante, a qual figura como coobrigada da obrigação contraída pelo devedor principal, que se encontra em recuperação judicial.
Nas razões recursais, a agravante sustenta que “trata-se, na origem, de ação de execução de título extrajudicial, proposta pelo Agravado, pela qual busca satisfação da dívida de R$ 815.890,97 (oitocentos e quinze mil, oitocentos e noventa reais e noventa e sete centavos), oriunda da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 095500305729, celebrada na data de 22/5/2020, na qual a Agravante figurou como avalista” (sic).
Aduz que, no caso, ocorreu “error in judicando, na medida em que, ao determinar o prosseguimento da execução em relação à Agravante com a premissa de que a blindagem prevista na Lei 11.101/05 não lhe aproveitaria, deixou de considerar a existência de cláusula que expressamente exonera todos os coobrigados das dívidas da empresa em recuperação judicial, como é o caso” (sic).
Discorre que “há evidente condição a ser performada, apta a exonerar a Agravante e, à luz do art. 805 e seu §único, do CPC, em estando o Agravado devidamente habilitado nos autos da recuperação judicial do devedor principal e receberá seu crédito nos termos do Plano de Recuperação, não há dúvidas de que permitir a manutenção do feito executivo será deveras MUITO mais oneroso, em violação a aludido dispositivo processual” (sic).
Afirma que “é certo que – homologado o Plano –, a Agravante será exonerada da dívida contraída pela devedora principal, e os credores, como o caso do Agravado, terá satisfeita sua pretensão no âmbito do fluxo de pagamento previsto no Plano de Recuperação Judicial, razão pela qual, já estando garantido o pagamento via procedimento recuperatório, não há prejuízo algum ao Banco Recorrido quanto a pleiteada e desejada suspensão do feito de origem” (sic).
Com base nos pressupostos legais, requer a “concessão da liminar pelos fundamentos pleiteados, para suspender os efeitos da r. decisão agravada, determinando-se a suspensão do feito, à vista do gigantesco valor com que a pessoa física da avalista teria de arcar, havendo demonstrada controvérsia acerca de tal possibilidade” (sic). No mérito, postula pelo provimento deste instrumento, com a reforma da decisão agravada.
Preparo recursal recolhido, conforme certificado no Id. 125921153.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 1.017, ambos do CPC.
De acordo com a previsão contida no artigo 1.019, inciso I, c/c o artigo 300, ambos do Código de Processo Civil vigente, o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A agravante se insurge contra decisão do i. Magistrado de primeiro grau que nos autos de execução de título extrajudicial, suspendeu o andamento do feito apenas em relação a VALDIR LUIZ PICININ, até a eventual aprovação/rejeição do plano de recuperação judicial, sobrestando, assim, qualquer ato de penhora; e determinou o prosseguimento do feito executivo em relação à agravante, a qual figura como coobrigada da obrigação contraída pelo devedor principal, que se encontra em recuperação judicial.
Apesar do acervo documental juntado, limitada a uma apreciação não exauriente da questão, entendo que não existem, por ora, provas suficientes para agasalhar a pretensão inicial da agravante – efeito suspensivo –, uma vez ausentes os pressupostos legais.
Calha frisar que ao proferir a decisão agravada o d. Juiz de Direito fez consignar que:
“(...) Em se tratando de execução manejada contra devedor em recuperação judicial, necessário registrar que o art. 6o, inc. III, da lei 11.101/05, com a redação dada pela lei 14.112/2020, estabelece que "(...) o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: (...) III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência" (grifo nosso).
Não obstante as considerações acima, compulsando os autos de n. 1001875-28.2021.8.11.0015, verifico que a executada Claudiana Maria Mattes Picinin, devedora principal, não integra o polo ativo do pedido de recuperação judicial, de modo que a suspensão do feito executivo não lhe aproveita, estendendo-se apenas ao executado Valdir Luiz Picinin, que compõe efetivamente o polo ativo naqueles autos (...)” (Id. 82680380 – autos de origem).
Como se pode ver, na decisão recorrida o togado singular evidenciou que a suspensão concedida a Valdir Luiz Picinin não pode se estender à ora agravante, pois esta, apesar de coobrigada da devedora principal (avalista), não figura no polo ativo da recuperação judicial.
À primeira vista, mostra-se escorreito o decisum, pois a lei que regulamenta a recuperação judicial prevê expressamente que os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso (§ 1o do art. 49, Lei no. 11.101/2005).
De mais a mais, o entendimento está sumulado pelo e. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:
“SÚMULA n. 581 - A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.”
A propósito, essa e. Câmara julgadora recentemente analisou questão similar, ao afastar cláusula que exonera coobrigados das dívidas da empresa em recuperação judicial, mesmo que homologado na Assembleia Geral de Credores. Confira-se:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – NÃO VERIFICAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO – SUPRESSÃO DAS GARANTIAS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 50, §1o DA LEI 11.101/2005 – EXTINÇÃO DA REALIZAÇÃO DOS ATOS EXECUTÓRIOS EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS E AVALISTAS – ILEGALIDADE – CONTRARIEDADE AO DISPOSTO NO ARTIGO 49 DA LEI 11.101/2005 – SÚMULA No 581 DO STJ – CONTROLE DE LEGALIDADE PELO JUDICIÁRIO – DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
O agravante recorre da decisão de primeira instância antes mesmo de sua publicação, portanto, não há que se falar em intempestividade.
Sem embargo da soberania da decisão proferida pela Assembleia Geral de Credores, ela deve respeitar os limites legais, sendo possível o controle judicial da legalidade do plano de recuperação judicial.
Nos termos da Súmula no 581 do STJ, a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.”
“A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição. (REsp 1794209/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. em 12/05/2021, DJe 29/06/2021)” (N.U 1010793-66.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 16/02/2022 – Destaquei)
No mesmo trilhar é o entendimento do Tribunal de Justiça Gaúcho:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. –RECUPERAÇÃO DO DEVEDOR. EXECUÇÃO DE GARANTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INVIABILIDADE.
O avalista ao comprometer-se como garante integra relação jurídica com obrigação pessoal e solidária que o legitima passivamente à demanda que busca o recebimento do crédito.
O deferimento de recuperação judicial do devedor não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros coobrigados, por garantia cambial, real ou fidejussória como ditou o e. STJ no REsp n. 1333349/SP representativo de controvérsia e Súmula n. 581.
Circunstância dos autos em que não se justifica a suspensão do processo; e se impõe a reforma da decisão recorrida. RECURSO PROVIDO.” (Agravo de Instrumento, No 70085239408, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Moreno Pomar, Julgado em: 29-10-2021) (destaquei).
Desta forma, de início, entendo que não há qualquer irregularidade/ilegalidade na decisão agravada. Ademais, trata-se de matéria que depende de indícios relevantes favoráveis à recorrente para que se proceda a suspensão do decisum de primeiro grau, o que não se verifica neste momento no caso concreto.
Entendo imprescindível, ao menos, a resposta da parte agravada, para se chegar a uma conclusão lógica sobre o ato judicial tido como equivocado pela agravante.
Não vislumbro, igualmente, que a manutenção da decisão agravada possa acarretar danos irreparáveis, ou, então, frustrar ulterior eficácia do julgamento da questão de mérito, afinal, a assertiva da agravante de que há risco de dano grave de difícil ou incerta reparação, nada mais é do que consequência da própria execução, o que é regulamentado por Lei, portanto, previsíveis na espécie.
Não é demais destacar que mostra-se prudente, nesta esfera de cognição sumária, aplicar o princípio da imediatidade da prova, o qual privilegia o juízo de valor formulado pelo Juiz que preside o feito, frente à sua proximidade com as partes e com o processo na origem, o que lhe permite dispor de mais elementos para formação de sua convicção.
Diante do exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo vindicado, sem prejuízo do convencimento que será formado quando do julgamento do mérito recursal.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 05 de maio de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora